Tribunal: CARF
Processo: 10865.722007/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722007/2018-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.645 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSRUAS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
JUROS SELIC. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722007/2018-05
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.722007/2018-05

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1802-002.540, da 2a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, por
maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso para afastar os juros de mora sobre a multa
de ofício.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
Ementa:
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E CONTRIBUINTE
OMISSO DE DECLARAÇÕES. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I,
DO CTN. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (Súmula CARF no 101).
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. TRANSFERÊNCIA DE DADOS,
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DIRETAMENTE AO FISCO PELAS
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS
MEDIANTE
REQUISIÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RMF, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
(LC No 105/2001, ART. 6o E DECRETO No 3.724/2001). ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.722007/2018-05

O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulamentado pelo Decreto no 3.724/01, autoriza a autoridade fiscal a
requisitar informações ou dados acerca da movimentação financeira do
contribuinte nas instituições financeiras mediante RMF, desde que instaurado
previamente o procedimento de fiscalização e o exame dos documentos seja
indispensável à instrução, preservado o caráter sigiloso da informação.
O acesso a informações junto a instituições financeiras, para fins de apuração
de ilícito fiscal, não configura ofensa ao princípio da inviolabilidade do sigilo
bancário, desde que cumpridas as formalidades exigidas pela Lei
Complementar no 105/01 e pelo Decreto no 3.724/01.
É lícito ao fisco requisitar dados bancários mediante RMF, sem autorização
judicial (art. 6o da LC 105/2001), quando configurada situação definida como
caracterizadora da indispensabilidade do respectivo exame.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INTIMAÇÃO FISCAL PARA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A CRÉDITO NAS CONTAS CORRENTES
BANCÁRIAS.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA.
Restando caracterizado, comprovado nos autos, que o Fisco efetuou intimação
fiscal na forma do art. 42, § 3o, da Lei no 9.430/96, com ciência da pessoa
jurídica fiscalizada, da relação de depósitos bancários a crédito em suas
contas correntes bancárias para comprovação da origem, devidamente
individualizados por operação (histórico), com data, valor, conta corrente
bancária e instituição financeira, quanto aos PA objeto dos autos, não se
vislumbra prejuízo algum à defesa.
ANOS CALENDÁRIO 2005 E 2006. RECEITAS CONTABILIZADAS E NÃO
DECLARADAS. RESULTADOS OPERACIONAIS ESCRITURADOS E NÃO
DECLARADOS. CONTRIBUINTE OMISSA DE DECLARAÇÕES. OMISSÃO
DE RECEITAS (ART. 24 DA LEI No 9.249/95). PRESUNÇÃO SIMPLES.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IRPJ E REFLEXOS (CSLL, PIS E COFINS).
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.722007/2018-05

PROTESTO GENÉRICO DE PERÍCIA TÉCNICA DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
A escrituração contábil, nos termos do art. 923 do RIR/99, configura prova
direta das infrações imputadas, ou seja, omissão de receitas operacionais e
dos resultados operacionais escriturados e não declarados. Princípio da
comunhão das provas.
Quanto à existência de eventual fato modificativo, impeditivo ou extintivo do
direito constitutivo do fisco, o ônus da prova incumbe ao sujeito passivo.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 (Decreto no 70.235/72,
art. 16, §1o).
Rejeita-se o pedido genérico de produção de prova pericial, quando não
atender aos requisitos constantes do artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.
ANOS CALENDÁRIO 2005, 2006 E 2007. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito, poupança e/ou investimento, junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Para imputação, por presunção legal, da infração omissão de receitas (fato
probando) basta que o fisco comprove a ocorrência do fato indiciário, ou seja,
a existência de extratos bancários de conta corrente cuja movimentação
financeira bancária não foi registrada na escrituração contábil/fiscal e a
pessoa jurídica, embora intimada, não comprove a origem dos recursos
ingressados a crédito na conta corrente bancária.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.722007/2018-05

A partir do fato indiciário depósitos bancários não escriturados e de origem
não comprovada (fato conhecido) presume-se a ocorrência ou existência de
omissão de receitas à margem da tributação (fato probando).
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova. O ônus
probatório da não ocorrência do fato probando omissão de receitas é do
sujeito passivo.
A presunção legal tem caráter relativo, podendo ser elidida, afastada, por
prova em contrário da não ocorrência da infração omissão de receitas.
MULTA
DE
OFÍCIO
APLICADA.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
A multa de ofício aplicada está cominada na lei de regência vigente, com
presunção de constitucionalidade, não sendo permitido ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais negar vigência ou afastar sua aplicação,
por falta de competência.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.(Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA SOBRE O PRINCIPAL. TAXA SELIC. MATÉRIA
SUMULADA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago
no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral (Súmula CARF no 5).
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO LANÇADA JUNTAMENTE
COM TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os juros com base na taxa Selic não devem incidir sobre a multa de ofício
lançada juntamente com tributo ou contribuição, uma vez que o artigo 61 da
Lei n.o 9.430/96 apenas impõe sua incidência sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições. Igualmente, não incidem os juros previstos no artigo
161 do CTN sobre a multa de ofício. As polêmicas e controvérsias sobre esse
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.722007/2018-05

assunto vem de longa data, o que já fragiliza a tese em favor da incidência,
pois, tratando-se de norma punitiva, com implicação direta na dimensão da
pena, não poderia o texto legal dar margem a tantas dúvidas. No âmbito das
normas jurídicas de natureza punitiva, nenhuma pena, via de regra, vai sendo
agravada com o decurso do tempo. Para que isso pudesse ocorrer (juros sobre
a multa/penalidade), a Lei deveria ser muito clara a respeito, o que não se
verifica no texto normativo vigente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS E COFINS.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Inexistindo razão fática e/ou jurídica para decidir diversamente, aplica-se aos
lançamentos decorrentes, o mesmo tratamento ou entendimento dispensado ao
lançamento principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
que deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência dos juros de mora com
base na taxa Selic sobre a multa de ofício.

Em despacho às fls. 682 a 688, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para admitir a rediscussão da matéria em relação a
possibilidade jurídica de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício proporcional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo que o recurso
não deve ser conhecido e, se conhecido, deve-se manter os juros de 1% sobre a multa aplicada.

Insatisfeito também, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial, suscitando
divergência em relação às seguintes matérias:

Prevalência do princípio da verdade material e eficiência administrativa;

Inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial;
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.722007/2018-05


Ilegalidade da quebra do sigilo bancário, por ofensa ao art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001.

Em despacho às fls. 755 a 764, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo contra o despacho que negou
seguimento ao seu recurso. Mas, em despacho às fls. 788 a 793, o agravo foi rejeitado,
confirmando a negativa de seguimento ao Recurso Especial.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos dispostos no art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/15. O que concordo com o exame de admissibilidade constante em
despacho.

Ora, os acórdãos paradigmas trazem o entendimento de que "a obrigação tributária
principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto tanto o pagamento do tributo como
a penalidade pecuniária decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de ofício
proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic. Enquanto, o acórdão
recorrido, por seu turno, vem considerar que "os juros com base na taxa Selic não devem incidir
sobre a multa de ofício lançada juntamente com tributo ou contribuição, uma vez que o artigo 61 da
Lei n.o 9.430/96 apenas impõe sua incidência sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições.
Igualmente, não incidem os juros previstos no artigo 161 do CTN sobre a multa de ofício.

Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.722007/2018-05

Ventiladas tais considerações, quanto à discussão acerca dos juros sobre a multa,
independentemente do meu entendimento, recordo que, nos termos do art. 62 do RICARF/2015,
devemos considerar a:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital